Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE A VONTADE DO RÉU E DA DEFESA TÉCNICA QUANTO AO INTERESSE EM RECORRER. PREVALÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE QUEM OPTA PELA IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão proferido em apelação criminal relativa ao crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, apontando omissão quanto ao pedido de não conhecimento do recurso do réu VALMIR formulado no parecer ministerial e contradição quanto à indicação de que o parecer teria sido pelo conhecimento e desprovimento dos apelos, o que não condiz com o teor da manifestação ministerial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela Defesa de VALMIR diante da manifestação pessoal do réu em sentido contrário; e (ii) verificar se há contradição quanto à indicação equivocada do conteúdo do parecer ministerial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração se justificam quando identificados vícios de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.
O acórdão embargado é omisso ao deixar de analisar a preliminar de não conhecimento do recurso de VALMIR suscitada pelo Ministério Público, pois o réu havia manifestado pessoalmente desinteresse em recorrer enquanto a Defesa interpôs apelação, o que exigia apreciação expressa.
A jurisprudência consolidada determina que, havendo divergência entre a vontade do réu e da sua defesa técnica sobre a interposição do recurso, deve prevalecer a manifestação de quem pretende recorrer, em observância aos princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.
A contradição também se verifica, pois o acórdão registrou equivocadamente que o parecer da Procuradoria de Justiça teria sido pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, quando, na verdade, havia pedido expresso de não conhecimento do apelo de VALMIR.
Reconhecidos os vícios, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e corrigir a contradição, mantendo-se incólume o resultado final da apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos acolhidos.
Tese de julgamento:
A divergência entre a vontade do réu e a da defesa técnica quanto à interposição de recurso deve ser superada em favor da manifestação de quem deseja recorrer, em respeito ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa.
A omissão do acórdão quanto à análise da preliminar de não conhecimento do recurso impõe a integração do julgado por meio de embargos de declaração.
A indicação equivocada do teor do parecer ministerial configura contradição sanável por embargos de declaração.